Tribunal: TJSP
Processo: 2120191-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação monitória. Decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão que, ao lado de outras deliberações, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Suspensão da execução. Momento processual superado o da suspensão desejada, que tem por escopo evitar que os sucessores da parte sofram prejuízos e

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação monitória. Decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão que, ao lado de outras deliberações, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Suspensão da execução. Momento processual superado o da suspensão desejada, que tem por escopo evitar que os sucessores da parte sofram prejuízos e deve ocorrer desde o evento fatídico, ou seja, independentemente da data da comunicação do fato ao juízo. E se a legitimidade das agravantes é inquestionável na condição de filhas do falecido, a habilitação determinada se mostra correta. A mera impugnação formal do excesso em execução, sem indicação no que consiste esse valor em cálculo próprio da parte impugnante, bem de ver, na forma do § 5o do artigo 525 do CPC, ter sido correta a rejeição liminar. Em sede dos processos em que correm os créditos do espólio, tecnicamente, constituem questões do interesse da exequente exercitar lá seus direitos em referidos feitos, quais o de conferir o que pende, ver o que recebido ou transferido ou mesmo se terá que se sujeitar a concurso de credores em disputa de preferência segundo a natureza de seu crédito, pois já promoveu a penhora no rostos dos autos. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2120191-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
PAIVA COMERCIO DE CHAPAS E ALUMINIO LTDA, MARIA APARECIDA
SANCHES PAIVA, NIVEA PAIVA VEIGA, NATALIA PAIVA DA SILVA e
NADIA SANCHES PAIVA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento Digital
Processo no 2120191-45.2020.8.26.0000
Comarca: 8a Vara Cível Ribeirão Preto
Agravantes: Paiva Comércio de Chapas e Alumínio Ltda. e outros
Agravada: Banco Safra S/A
Voto no 18.700
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação
monitória. Decisão que negou provimento aos embargos de
declaração opostos contra a decisão que, ao lado de outras
deliberações, rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença. Inconformismo. Suspensão da execução. Momento
processual superado o da suspensão desejada, que tem por
escopo evitar que os sucessores da parte sofram prejuízos e
deve ocorrer desde o evento fatídico, ou seja,
independentemente da data da comunicação do fato ao juízo. E
se a legitimidade das agravantes é inquestionável na condição
de filhas do falecido, a habilitação determinada se mostra
correta. A mera impugnação formal do excesso em execução,
sem indicação no que consiste esse valor em cálculo próprio da
parte impugnante, bem de ver, na forma do § 5o do artigo 525
do CPC, ter sido correta a rejeição liminar. Em sede dos
processos em que correm os créditos do espólio, tecnicamente,
constituem questões do interesse da exequente exercitar lá
seus direitos em referidos feitos, quais o de conferir o que
pende, ver o que recebido ou transferido ou mesmo se terá
que se sujeitar a concurso de credores em disputa de
preferência segundo a natureza de seu crédito, pois já
promoveu a penhora no rostos dos autos. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Paiva Comércio de Chapas e Alumínio Ltda. e outros contra a
agravada, Banco Safra S/A, extraído dos autos de Cumprimento de
Sentença em Ação Monitória, em face da decisão reproduzida à fl.
57, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contra a decisão reproduzida a fls. 45/46, que, ao lado de outras
deliberações, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
reproduzida a fls. 34/37.
Os executados se insurgem. Alegam que o
banco agravado moveu Ação Monitória, a qual foi julgada
procedente, condenando-os no pagamento do saldo devedor a ser
atualizado, além das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre
o valor total, momento em que a agravada requereu a inclusão das
herdeiras/agravantes no polo passivo da execução, diante do
falecimento do Sr. Odimir Paiva.
Salientam que, conforme já amplamente
demonstrado e conforme documentações anexadas e entendimento
pacificado, o genitor das agravantes deixou diversas dívidas ao
falecer, e que não houve inventário, tendo em vista que o Senhor
Odimir faleceu sem deixar bens ou testamento, conforme certidão
de óbito juntada à fl. 41 dos autos do Cumprimento de Sentença.
Aduzem que não restam motivos para
manter as herdeiras no polo passivo, como executadas no
Cumprimento de Sentença em discussão, visto que não fora
recebido por elas nenhum valor desde o falecimento de seu genitor,
tornando-se indevida a penhora, pesquisas ou avaliação de bens
ou qualquer outro ato executório em face dos bens das
herdeiras/agravantes, em respeito ao vigente Código Civil e ao seu
artigo 1.997.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Afirmam que, em consonância com o artigo
supracitado, já está sedimentado na jurisprudência o entendimento
de que o herdeiro não deve ter seus bens pessoais constritos por
dívidas do “de cujus”, bem como que, quanto à penhora no rosto
dos autos no Processo de n° 0060259-49.2010.8.26.0506, em
trâmite perante a 9° Vara Cível da comarca de Ribeirão Preto,
conforme documentação em anexo, a quota parte recebida pela
herdeira Natalia Sanches Paiva já foi oportunamente penhorada,
com a transferência de R$ 12.955,71 (doze mil novecentos e
cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), no dia
20/07/2017,
para a conta judicial do Processo de n°
0024159-32.2009.8.26.0506.
Asseveram que, ademais, foi requerida e
deferida penhora no rosto dos autos em comento pela 6° Vara Cível
da comarca de Ribeirão Preto, no cumprimento Provisório de
Sentença de n° 0038071-52.2016.8.26.0506, que inclusive foi
deferido pelo MM. Juiz, e que, quanto ao pedido de penhora
solicitado no Processo de n° 0933563-77.2012.8.26.0506, em
trâmite perante a 9a Vara Cível da comarca de Ribeirão Preto,
referente a uma extinção de condomínio, insta salientar que foi
formalizado um acordo entre as partes constantes no processo,
bem como que, conforme cópia do acordo homologado
judicialmente em anexo, o imóvel objeto da ação será vendido,
porém a quota parte que cabe ao Sr. Odimir deverá ser depositada
em juízo, visto que consta uma restrição administrativa averbada na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
matrícula do imóvel.
Argumentam que, desta forma, cabe ao
banco exequente ora agravado comprovar nos autos que seu
crédito possui natureza preferencial, diante da anterioridade das
penhoras realizadas nos processos supracitados, comprovação que
se faz necessária, com fundamento nos artigos 908 e 909 do
Código de Processo Civil.
Requerem
a
imperiosa
suspensão
do
Cumprimento de Sentença, tendo em vista que o valor executado
pelo banco é excessivamente oneroso para os executados/agravantes, valendo ressaltar que a empresa
executada se encontra inativa, desde 2006, e as herdeiras do Sr.
Odimir não possuem condições financeiras de arcar com o valor
cobrado, não possuem bens passíveis de penhora, nem mesmo
valor suficiente em suas contas bancárias para satisfazer o valor
ora executado.
Requerem
o
acolhimento
do
presente
Agravo, para que sejam excluídas do polo passivo do Cumprimento
de Sentença, bem como a suspensão deste último, nos termos do
art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, e, em havendo a
manutenção daquela decisão e impedindo que as agravantes
obtenham os pedidos nas formas pretendidas, alegam que
possivelmente ocorrerá prejuízos irreversíveis.
A fls. 63/65 foi regularizada a representação
processual
das
agravantes,
em
cumprimento
parcial
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
determinação de fl. 59, bem como informado, quanto à
determinação de juntada de procuração da agravada, que,
considerada a notória pandemia causada pelo vírus do Covid-19
(coronavírus), os fóruns se encontram fechados para diligenciar
cópias da procuração da parte agravada (visto que o processo
principal tramita em meios físicos), conforme Provimento no
2561/2020.
À fl. 69 há oposição à realização de
julgamento virtual.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fl.
145 dos autos do Cumprimento de Sentença) e recebido no efeito
devolutivo (fls. 70/77).
Contraminuta a fls. 82/89.
É o relatório.
Conforme
entendimento
já
externado,
quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso, incialmente, anota-se ser cabível à espécie o recurso de
Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, porque este recurso versa
sobre decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de
sentença.
Ainda em sede preambular, autoriza-se a
juntada de cópia de procuração da agravada quando do retorno do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
funcionamento normal das Unidades Judiciárias deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
No mais, quanto ao mérito, os argumentos
trazidos pelas agravantes não são idôneos para reformar a r.
decisão que rejeitou a impugnação que apresentaram na extensão
dos pontos que abordaram lá, e ora reiterado.
Quanto à suspensão da execução, ela não
tem a justificativa que trazem, eis que se encontram habilitadas nos
autos e a persecução que há, como bem colocado pelo magistrado,
é a de responderem em lugar do espólio por créditos identificados
ele possuir nos feitos no(s) 0060259-49.2010.8,26.0506, 9a Vara
Cível
de
Ribeirão
Preto
(Adjudicação
Compulsória)
e
0933563-77.2012.8.26.0506, 9a Vara Cível de Ribeirão Preto
(Extinção de Condomínio).
Enfim, somente a força da herança, que não
deixa de se traduzir pelos interesses do falecido em referidos
processos, algo de valor financeiro que pretensamente lá foi
recebido ou que irão receber.
E o estarem aqui situados no polo passivo
da execução, não é diferente do que fizeram nos processos
mencionados ao neles se habilitarem para receber o que de direito
ali o pai perseguia recebimento, que é o limite gizado pelo douto
juízo “a quo” de que somente por esses créditos deverão
responder perante a exequente, aqui agravada.
Então, se nos autos principais estão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
habilitadas, há que se ter como momento processual superado o da
suspensão desejada, que tem por escopo evitar que os sucessores
da parte sofram prejuízos e deve ocorrer desde o evento fatídico,
ou seja, independentemente da data da comunicação do fato ao
juízo (falecimento).
Neste sentido, é a lição de Humberto
Theodoro Júnior (in Código de Processo Civil anotado, 19a edição,
em edição de transição) em notas ao artigo 265, I do CPC/1973,
que repete igual conteúdo o artigo 313 do CPC/2015: “Os artigos
265, I, do CPC e 266 do CPC objetivam, além da regularidade
processual, assegurar que não ocorra prejuízo aos sucessores das
partes, de seu representante legal ou de seu procurador na
condução da lide” (STJ, REsp 767.186/RJ, Rel. Ministro Castro
Meira, 2a Turma, jul. 24.08.2005, DJ 19.09.2005).
“Para o Superior Tribunal de Justiça, a morte
da parte ou de seu representante processual provocam a
suspensão do processo desde o evento fatídico, sendo irrelevante a
data da comunicação ao juízo. Precedentes da 3a Seção, 3a e 4a
Turmas”. (STJ, REsp 861723/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a
Turma, jul. 10.02.2009, DJe 05.03.2009). No mesmo sentido. STJ,
REsp 298.366/PA, Rel. Min. Ari Pergendler, 3a Turma, jul.
04.10.2001, DJ 12.11.2001.
E se a legitimidade das agravantes é
inquestionável na condição de filhas do falecido Sr. Odimir, a
habilitação determinada se mostra correta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
“AÇÃO
MONITÓRIA.
Falecimento
do
devedor. Pretensão do banco de retificação do polo passivo para
constar o espólio do falecido, representado pelos seus herdeiros,
diante da ausência de inventário. ADMISSIBILIDADE: Legitimidade
passiva do espólio, constituído pela universalidade de bens
deixados pelo falecido, e que deve ser representado pelos
herdeiros diante da ausência de inventário. Os herdeiros não
respondem com seu patrimônio particular, uma vez que o
pagamento da dívida fica restrito aos limites da herança - Arts.
1.792, 1.821 e 1.997 do Código Civil. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO”.(Apelação no1004359-69.2018.8.26.0543,
18a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j.
em 17/12/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cotas
condominiais. Execução de título extrajudicial. Falecimento do
executado.
Inexistência
de
inventário.
Ausência
de
representatividade do espólio. Possibilidade de inclusão dos
herdeiros no polo passivo, nos termos dos arts. 110 e 313, §§ 1o e
2o, do CPC. Execução limitada às forças da herança. Inteligência do
art. 1.792, do CC. Precedentes. Honorários advocatícios que não
são
devidos
em
exceção
de
pré-executividade
rejeitada.
Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Agravo de instrumento
parcialmente
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2093977-85.2018.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, j. em 17/08/2018).
De outra parte, a mera impugnação formal
do excesso em execução, sem indicação no que consiste esse
valor em cálculo próprio da parte impugnante, bem de ver, na forma
do § 5o do artigo 525 do CPC, ter sido correta a rejeição liminar do
magistrado “a quo”, pois, “se o excesso de execução for o seu
único fundamento, ou se houver outro, a impugnação será
processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de
execução”.
O mais do que posto, em sede dos
processos em que correm os créditos do espólio, tecnicamente,
constituem questões do interesse da exequente exercitar lá seus
direitos em referidos feitos, quais o de conferir o que pende, ver o
que recebido ou transferido ou mesmo se terá que se sujeitar a
concurso de credores em disputa de preferência segundo a
natureza de seu crédito, pois já promoveu a penhora no rostos dos
autos.
É o que basta para a manutenção da
decisão, que não se mostra desacertada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo